Tribunal: TJDFT
Processo: 0750750-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750750-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISAAC FRANCA BRAGA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face do provimento que, nos autos da ação de obrigação de fazer que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Isaac França Braga –, defronte à conversão da obrigação de fazer que lhe fora imputada em perdas e danos, determinara a intimação da instituição financeira para manifestar-se quanto aos valores indicados pelo exequente/agravado, realizando o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, afastando-se a determinação de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O instrumento viera acompanhado de documentos e, diante do fato de que o agravante deixara de acostar, no ato da interposição do recurso, a respectiva guia de pagamento do preparo e seu comprovante de pagamento, fora-lhe, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, assegurado oportunidade para realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção[1]. O agravante, contudo, conquanto devidamente intimado, deixara transcorrer in albis o prazo para apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas recursais[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face do provimento que, nos autos da ação de obrigação de fazer que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Isaac França Braga –, defronte à conversão da obrigação de fazer que lhe fora imputada em perdas e danos, determinara a intimação da instituição financeira para manifestar-se quanto aos valores indicados pelo exequente/agravado, realizando o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, afastando-se a determinação de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, o agravante fora intimado[3] para realizar o preparo, deixando, contudo, de atender à determinação judicial, porquanto transcorrera o prazo sem que houvesse a juntada do comprovante de pagamento, que, inclusive, deveria ter sido realizado no equivalente ao dobro do importe originário. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o agravante realizado o preparo na forma assinalada no prazo que lhe fora indicado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo no momento da interposição do recurso, e, posteriormente, não fora feito o recolhimento do equivalente ao dobro do importe que deveria ter sido vertido. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do novel estatuto processual, a obrigação que estava debitada à agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo e nem o seu comprovante correlato aos autos do equivalente ao dobro do importe inicialmente devido. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, o agravante não o preparara devidamente, conquanto devidamente intimada, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto resultara deserto, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78888249 (fl.77) [2] ID Num. 79515039 (fl.80). [3] ID Num. 78888249 (fl.77).